Tribunal: TJSP
Processo: 1014537-62.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação – Cobrança de indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT), com julgamento de procedência em parte do pedido, apelando a ré - Segurado inadimplente – Irrelevância – Súmula 257 do STJ – Aplicabilidade – - Recurso desprovido.